Tribunal: TJSP
Processo: 2015602-02.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. BENESSE PRETENDIDA POR PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE ATUA NA PROMOÇÃO DE REVISÃO DE APOENTADORIAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁROS, ALÉM DE ATUAR NA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS ASSOCIADOS PERANTE DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS E PRIVADOS. RAMO DE ATUAÇÃO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE NÃO HAJA OBTENÇÃO DE

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. BENESSE PRETENDIDA POR PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO. RECORRENTE QUE ATUA NA PROMOÇÃO DE REVISÃO DE APOENTADORIAS E DEMAIS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁROS, ALÉM DE ATUAR NA DEFESA DOS DIREITOS DE SEUS ASSOCIADOS PERANTE DIVERSOS ORGANISMOS PÚBLICOS E PRIVADOS. RAMO DE ATUAÇÃO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE NÃO HAJA OBTENÇÃO DE RENDA. HIPÓTESE, ADEMAIS, QUE A PRETENSÃO NÃO FOI ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS PERTINENTES À ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL DA PESSOA JURÍDICA, DE FORMA A PERMITIR AVALIAR A SAÚDE FINANCEIRA E A CAPACIDADE ECONÔMICA DA RECORRENTE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000082596
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2015602-02.2020.8.26.0000, da Comarca de Pereira Barreto, em que é agravante ASBAPI
- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E IDOSOS, é
agravado EDVALDO ARQUIMINO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) e MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
VITO GUGLIELMI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 46.265
2
VOTO No 46.265
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2015602-02.2020.8.26.0000
RELATOR
: DESEMBARGADOR VITO GUGLIELMI
AGRAVANTE : ASBAPI ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DOS APOSENTADOS,
PENSIONISTAS E IDOSOS
AGRAVADO : EDVALDO ARQUIMINO DE OLIVEIRA
COMARCA
: PEREIRA BARRETO - 2a VARA JUDICIAL
JUSTIÇA GRATUITA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS
MATERIAIS E DANOS MORAIS. BENESSE PRETENDIDA
POR PESSOA JURÍDICA. DESCABIMENTO. RECORRENTE
QUE
ATUA
NA
PROMOÇÃO
DE
REVISÃO
DE
APOENTADORIAS
E
DEMAIS
BENEFÍCIOS
PREVIDENCIÁROS, ALÉM DE ATUAR NA DEFESA DOS
DIREITOS DE SEUS ASSOCIADOS PERANTE DIVERSOS
ORGANISMOS
PÚBLICOS
E
PRIVADOS.
RAMO
DE
ATUAÇÃO QUE NÃO PERMITE CONCLUIR QUE NÃO HAJA
OBTENÇÃO DE RENDA. HIPÓTESE, ADEMAIS, QUE A
PRETENSÃO NÃO FOI ACOMPANHADA DE DOCUMENTOS
PERTINENTES À ESCRITURAÇÃO FISCAL E CONTÁBIL DA
PESSOA JURÍDICA, DE FORMA A PERMITIR AVALIAR A
SAÚDE FINANCEIRA E A CAPACIDADE ECONÔMICA DA
RECORRENTE.
DECISÃO
MANTIDA.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão interlocutória que, em ação indenizatória de danos materiais e danos morais,
indeferiu o benefício da justiça gratuita, fundamentadamente.
A agravante aduz que se trata de uma associação de
aposentados, sem fins lucrativos, que “atua em defesa dos interesses e direitos dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 46.265
3
aposentados e pensionistas de empresas privadas, autarquias públicas, paraestatais ou
de economia mista, além de beneficiários do INSS, especialmente seus associados.”.
Assevera que “não dispõe de recursos para arcar com os custos do processo, sem
prejuízo para continuidade das suas atividades, podendo o recolhimento de custas
repercutir diretamente na mantença e despesas como por exemplo entre outras, os
interesses de seus associados e a folha de pagamento de seus funcionários que deve
ser preservada.”. Menciona jurisprudência a seu favor. Conclui pela reforma.
Foi indeferido o efeito suspensivo (fl. 54).
É o relatório.
2.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que, em ação indenizatória, indeferiu o benefício da justiça gratuita aos
requerentes.
Sem embargos das razões expostas pela recorrente, com
acerto decidiu o magistrado monocrático.
Isso porque, ainda que paulatinamente a jurisprudência
venha admitindo a extensão de tal benefício às pessoas jurídicas o que hoje já não
mais se discute, ante a literalidade do artigo 98 do diploma processual vigente
,
certamente essa interpretação liberal deve ser limitada às hipóteses em que a
excepcionalidade do pedido seja patente. Assim, por exemplo, no caso das sociedades
beneficentes ou quando, pela natureza da atividade exercida (comércio singelo, por
exemplo), isso se possa aferir.
Este é o entendimento constante da Súmula no 481, do
Superior Tribunal de Justiça, a saber:
Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica
com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua
impossibilidade de arcar com os encargos processuais.
No caso dos autos, a requerente é uma associação que
atua na promoção de revisão de aposentadorias e benefícios previdenciários e na defesa
dos interesses de seus associados juntos a diversos organismos públicos e privados (fl.
34/41). Em que pese a ausência de finalidade lucrativa, não se pode dizer, à vista do
ramo de atuação da recorrente, que não aufira renda. Ademais, nada trouxe, de
concreto, a demonstrar a alardeada incapacidade de custear as despesas do processo.
Com efeito, carece a instrução processual de documentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 46.265
4
pertinentes à escrituração fiscal e contábil da recorrente a ensejar a aferição de sua
saúde financeira e da alegada situação de incapacidade econômica para arcar com as
custas e despesas processuais.
Assim se tem decidido:
“Assistência
judiciária.
Pessoa
jurídica.
Não
demonstração da efetiva impossibilidade de arcar com
as custas e despesas do processo, sendo certo que a
singela comprovação do requerente, no sentido de
encontrar-se em fase de liquidação extrajudicial, não se
mostra suficiente para a concessão da gratuidade.
Decisão indeferitória mantida. Recurso improvido” (
TJSP Ag. Inst. n. 7.109.806-7 Piracicaba 24a Câmara
de Direito Privado
Rel. Ana de Lourdes Pistilli
j.
08.02.07).
“Assistência judiciária. Justiça gratuita. Pessoa jurídica. Instituição financeira em liquidação extrajudicial. Impossibilidade da concessão do
benefício, pois não se trata de entidade desprovida de
patrimônio ou de patrimônio reduzido ou inalienável,
sem
fins
lucrativos,
filantrópica,
assistencial
ou
reconhecida de utilidade pública” (RT 783/316).
“Assistência
judiciária.
Pedido.
Pessoa
jurídica.
Formulação por banco em liquidação extrajudicial.
Descabimento.
Necessidade
do
recolhimento
evidenciada, restando indeferida a pretensão de diferir o
recolhimento da taxa judiciária. Inaplicabilidade dos
arts. 208 do DL 7661/45 e 5o da Lei Estadual 11608/03.
Benesse indeferida. Recurso desprovido” (TJSP Ag.
Reg. n. 7017879-3/01 22a Câmara de Direito Privado
Rel. Matheus Fontes j. 19.07.05).
Ainda no sentido:
“As pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos,
ainda que falidas ou em recuperação judicial, devem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2015602-02.2020.8.26.0000 -Voto no 46.265
5
comprovar que não possuem condição de arcar com as
despesas do processo sem prejuízo à própria existência. Nesse sentido: EREsp
653.287/PARGENDLER, EREsp 321.997/CESAR e Resp
833.353/FALCÃO, Relator para acórdão o Ministro Luiz
Fux. A teor de precedente da Corte Especial, a
'comprovação da miserabilidade jurídica pode ser feita
por documentos públicos ou particulares, desde que os
mesmos retratem a precária saúde financeira da
entidade,
de
maneira
contextualizada.
Exemplificativamente: a) declaração de imposto de
renda;
b)
livros
contábeis
registrados
na
junta
comercial; c) balanços aprovados pela Assembléia, ou
subscritos pelos Diretores, etc.' (EREsp 388.045/DIPP).”
(STJ
EREsp 736.358/SC
j. 26.6.2008
Rel. Min.
Humberto Gomes de Barros g.m.)
Melhor, portanto, manter-se a decisão agravada, para
indeferir à parte recorrente o benefício da gratuidade, que deve ser reservado àquelas
hipóteses em que a impossibilidade de arcar com os ônus do processo se revele o que
não é o caso dos autos.

3.
Nestes termos, nega-se provimento ao recurso.
Vito Guglielmi
Relator